Tribunal: TJDFT
Processo: 0708627-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708627-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACIR FRANCISCO DE PONTES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ACIR FRANCISCO DE PONTES contra decisão (id. 149450708 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0704622-09.2023.8.07.0001, declinou da competência para um dos Juízos Cíveis da Comarca de Ibiúna/SP. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em linhas gerais, que a presente demanda não diz respeito a cumprimento de sentença, mas apenas a produção antecipada de provas, por meio da qual se busca que o banco agravado lhe forneça os documentos em comum que estão sob a sua guarda. Sustenta a aplicabilidade ao caso concreto da disciplina consumerista e prossegue aduzindo que a incompetência territorial não pode ser reconhecida de ofício, sob pena de violação ao entendimento sedimentado no Enunciado no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta que a demanda foi distribuída no foro de domicílio da sede da pessoa jurídica ré, ora agravada, nos termos do art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC. Colaciona jurisprudência e doutrina de abono a sua tese. Requer, liminarmente, o recebimento do recurso em seu duplo efeito, obstando, dessa forma, a remessa imediata dos autos a outro juízo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos expostos. Preparo (id. 44561570). É o relatório. Decido. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não está suficientemente presente, sendo necessária uma melhor análise dos autos de origem. Já o perigo de dano grave também não está comprovado, pois o juízo singular, de forma prudente, determinou o aguardo da preclusão para o cumprimento de sua determinação, tornando, assim, desnecessária a intervenção imediata deste órgão julgador sobre aquele feito. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora